Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700866-29.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ESTADO DE GOIAS RECORRIDO: ANA MARIA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENTE FEDERATIVO DEMANDADO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Agravo de instrumento que versa sobre o foro competente para julgar a demanda. 2.O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 52, parágrafo único, faculta ao autor o ajuizamento de demanda em desfavor do Estado ou Distrito Federal no foro do seu domicílio (dentre outros), ainda que este se situe em outra unidade da Federação. Tal norma, aliás, goza de presunção de constitucionalidade e situa-se alinhada com o princípio federativo. 3.Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. O recorrente, após sustentar a existência de repercussão geral na matéria objeto do extraordinário, alega violação aos artigos 1o, 18, caput, 92, §2o e 125, caput e §1o, todos da Constituição Federal, asseverando ofensa ao princípio federativo e à delimitação constitucional da competência dos Tribunais de Justiça, devendo a lide ser apreciada por uma das varas da Fazenda Pública da comarca de Goiânia-GO. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não reúne condições de trânsito, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1344356 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 30/6/2022. Registre-se, ademais, que a Corte Suprema já assentou ser “necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF.” (ARE 1394040 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 4/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012